Tribunal: TJES
Processo: 5008585-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008585-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAFALDA DALTIO CELIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (NINTEDANIBE). PACIENTE IDOSA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INEFICÁCIA E EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO CONVENCIONAL PREVISTO NO PCDT (PIRFENIDONA). PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia reside na obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento Nintedanibe 150mg à recorrida, diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84). A autora afirma que a doença é progressiva e que o fármaco padrão oferecido pelo SUS (Pirfenidona) causou-lhe lesões graves de pele e fotossensibilidade, tornando-se prejudicial.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo do fármaco. O Estado interpôs recurso inominado sustentando a ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC e a necessidade de observância das regras de repartição de competências. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No mérito, a análise dos autos revela que a prescrição médica está devidamente fundamentada, explicando a imprescindibilidade do tratamento diante da falha terapêutica da opção convencional. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196 da Constituição Federal), competindo ao Poder Público assegurar o acesso a tratamentos eficazes para preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

5. Destaque-se que o parecer técnico do NATJus (id. 18023831) foi conclusivo e favorável ao pleito autoral. As razões que embasaram tal conclusão técnica perpassam pela comprovação de que a recorrida já exauriu as tentativas com a terapia constante no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, evoluindo com efeitos colaterais severos (fotossensibilidade e lesões cutâneas) que impossibilitaram a continuidade do uso da Pirfenidona. O NAT ressaltou que, diante da falha da alternativa padronizada, o Nintedanibe apresenta-se como a única opção terapêutica viável com evidência científica para reduzir o declínio da função pulmonar da paciente. Registra-se, ainda, que a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA) já havia deferido o pedido administrativo, suspendendo o fornecimento apenas por questões de logística de aquisição.

6. Conforme fundamentos adotados por este colegiado em casos análogos, a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde é solidária. Eventual discussão sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ou ressarcimento entre entes, à luz do Tema 793 do STF, deve ser relegada à fase de cumprimento de sentença ou via administrativa própria, não impedindo a definição da obrigação de fazer nesta fase cognitiva. A prioridade reside na incolumidade física do paciente com doença grave e progressiva.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal (Lei Estadual n.º 9.974/2013).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)